Tribunal: STJ
Processo: 0001748-78.2015.4.03.6125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995575 - SP
(2025/0268500-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: VINICIUS DE ANDRADE ARAUJO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO - SP170328
DENNER DOS SANTOS ROQUE - SP389884
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS N.o 7 E 182, STJ. ALEGADA OMISSÃO.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenado pelos crimes dos arts. 317, § 1o, e
342, caput, do Código Penal, contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento a
agravo regimental interposto em agravo em recurso especial, no qual se discutia (i) a
validade, sem perícia, de mensagens eletrônicas (e-mails) e imagens (
) de
prints
mensagens de celular como prova, à luz do
do Código de Processo Penal; e (ii) a
art. 158
alegada ocorrência de dupla sanção pelo mesmo fato em razão da condenação pelos dois
delitos.
2. O Tribunal de origem negara provimento à apelação defensiva e rejeitara embargos de
declaração da defesa. O recurso especial subsequente não foi admitido, em razão do
óbice da Súmula n.o 7, STJ. Em agravo, a defesa sustentou que a controvérsia seria
apenas jurídica, sem necessidade de reexame de provas, tese rechaçada em decisão que
não conheceu do agravo, por incidência da Súmula n.o 182, STJ. Agravo regimental foi
desprovido pela Quinta Turma, sob o mesmo fundamento.
3. Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissão do acórdão que
julgou o agravo regimental, ao argumento de que teria havido impugnação específica ao
óbice da Súmula n.o 7, STJ, o que afastaria a aplicação da Súmula n.o 182, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55733250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ae0fd682-f0f9-487e-aee7-1da1ec5e9500

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental teria incorrido em omissão, por não reconhecer impugnação específica
ao óbice da Súmula n.o 7, STJ, de modo a justificar o manejo de embargos de declaração
nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do Código de Processo Penal restringe o cabimento dos embargos de
art. 619
declaração às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, enquanto
o
caput, impõe ao embargante o ônus de indicar, de forma concreta, os pontos
art. 620,
em que o acórdão seria viciado.
6. No caso, embora o embargante tenha alegado omissão, não individualizou de modo
específico em que consistiria o vício, limitando-se a afirmar, em sentido contrário ao que
assentado no acórdão embargado, que teria havido impugnação suficiente ao óbice da
Súmula n.o 7, STJ.
7. O acórdão embargado aplicou a Súmula n.o 182, STJ justamente porque não verificou
impugnação específica ao fundamento de inadmissão do recurso especial baseado na
Súmula n.o 7, STJ, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada, mas mera irresignação
com a conclusão adotada.
8. A pretensão deduzida nos embargos de declaração é, em essência, de modificar o
resultado do julgado para permitir o conhecimento do agravo e o provimento do recurso
especial, finalidade incompatível com a estreita função integrativa dos embargos de
declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo
Penal, exigem a indicação concreta de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando à mera rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do
julgado.
2. A aplicação da Súmula n.o 182, STJ se mantém quando o agravo não impugna de
forma específica o óbice da Súmula n.o 7, STJ, sendo incabíveis embargos de declaração
que apenas reiteram tese já examinada e rejeitada no acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158, 619 e 620; CP, arts. 317, § 1o, e 342; Súmula n.o
; Súmula n.o
7/STJ
182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta
963.028/PR,
Turma, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55733250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ae0fd682-f0f9-487e-aee7-1da1ec5e9500

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55733250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ae0fd682-f0f9-487e-aee7-1da1ec5e9500

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995575 - SP
(2025/0268500-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: VINICIUS DE ANDRADE ARAUJO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO - SP170328
DENNER DOS SANTOS ROQUE - SP389884
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS N.o 7 E 182, STJ. ALEGADA OMISSÃO.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenado pelos crimes dos arts. 317, § 1o, e
342, caput, do Código Penal, contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento a
agravo regimental interposto em agravo em recurso especial, no qual se discutia (i) a
validade, sem perícia, de mensagens eletrônicas (e-mails) e imagens (
) de
prints
mensagens de celular como prova, à luz do
do Código de Processo Penal; e (ii) a
art. 158
alegada ocorrência de dupla sanção pelo mesmo fato em razão da condenação pelos dois
delitos.
2. O Tribunal de origem negara provimento à apelação defensiva e rejeitara embargos de
declaração da defesa. O recurso especial subsequente não foi admitido, em razão do
óbice da Súmula n.o 7, STJ. Em agravo, a defesa sustentou que a controvérsia seria
apenas jurídica, sem necessidade de reexame de provas, tese rechaçada em decisão que
não conheceu do agravo, por incidência da Súmula n.o 182, STJ. Agravo regimental foi
desprovido pela Quinta Turma, sob o mesmo fundamento.
Documento eletrônico VDA55733248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 3a8b5a52-d84b-4e87-ab09-d6c9b6cfec18

3. Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissão do acórdão que
julgou o agravo regimental, ao argumento de que teria havido impugnação específica ao
óbice da Súmula n.o 7, STJ, o que afastaria a aplicação da Súmula n.o 182, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental teria incorrido em omissão, por não reconhecer impugnação específica
ao óbice da Súmula n.o 7, STJ, de modo a justificar o manejo de embargos de declaração
nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do Código de Processo Penal restringe o cabimento dos embargos de
art. 619
declaração às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, enquanto
o
caput, impõe ao embargante o ônus de indicar, de forma concreta, os pontos
art. 620,
em que o acórdão seria viciado.
6. No caso, embora o embargante tenha alegado omissão, não individualizou de modo
específico em que consistiria o vício, limitando-se a afirmar, em sentido contrário ao que
assentado no acórdão embargado, que teria havido impugnação suficiente ao óbice da
Súmula n.o 7, STJ.
7. O acórdão embargado aplicou a Súmula n.o 182, STJ justamente porque não verificou
impugnação específica ao fundamento de inadmissão do recurso especial baseado na
Súmula n.o 7, STJ, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada, mas mera irresignação
com a conclusão adotada.
8. A pretensão deduzida nos embargos de declaração é, em essência, de modificar o
resultado do julgado para permitir o conhecimento do agravo e o provimento do recurso
especial, finalidade incompatível com a estreita função integrativa dos embargos de
declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo
Penal, exigem a indicação concreta de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando à mera rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do
julgado.
Documento eletrônico VDA55733248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 3a8b5a52-d84b-4e87-ab09-d6c9b6cfec18

2. A aplicação da Súmula n.o 182, STJ se mantém quando o agravo não impugna de
forma específica o óbice da Súmula n.o 7, STJ, sendo incabíveis embargos de declaração
que apenas reiteram tese já examinada e rejeitada no acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158, 619 e 620; CP, arts. 317, § 1o, e 342; Súmula n.o
; Súmula n.o
7/STJ
182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta
963.028/PR,
Turma, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VINÍCIUS DE ANDRADE
ARAÚJO contra acórdão que negou provimento a agravo regimental.
Em primeira instância, foi condenado a 4 (quatro) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e a 20 (vinte) dias-multa pela prática dos delitos dos arts. 317, § 1o,
e 342, caput, do Código Penal (fls.
e
).
1839/1858
1905/1908
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
).
2186/2200
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls.
).
2249/2255
Em recurso especial, alegou contrariedade ao
do Código de Processo
art. 158
Penal, porque o acórdão admitiu como prova, mesmo sem a realização de perícia,
mensagens eletrônicas (e-mails) e imagens (
) de mensagens de celular.
prints
Argumentou, ainda, contrariedade aos arts. 317, § 1o, e 342, caput, do Código Penal,
dizendo que a condenação pelos 2 (dois) crimes acarreta dupla sanção pelo mesmo fato
(fls.
).
2268/2278
O recurso especial não foi admitido, em razão da Súmula no 7, STJ (fls.
).
2354/2361
Em agravo, alegou que a discussão proposta é apenas jurídica e não pressupõe
reexame de prova. Disse que consiste em saber se mensagens eletrônicas (e-mails) e
imagens de mensagens de celular, sem que se tenha realizado perícia, são válidas como
provas (fls.
).
2367/2371
Não conheci do agravo (fls.
).
2492/2494
Documento eletrônico VDA55733248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 3a8b5a52-d84b-4e87-ab09-d6c9b6cfec18

Em agravo regimental, argumentou que impugnou especificamente o óbice da
Súmula no 7, STJ. Reiterou que não busca revolver matéria fática, mas discutir se
mensagens eletrônicas, a teor do
do Código de Processo Penal, podem ou não ser
art. 158
admitidas como prova se ausente perícia (fls.
).
2497/2501
A 5a Turma negou provimento ao agravo regimental (fls.
).
2516/2520
Em embargos de declaração, alegou omissão, sob o argumento de que houve
impugnação específica ao óbice da Súmula no 7, STJ, e o acórdão assim não reconheceu
(fls.
).
2525/2529
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, a teor do
do Código de Processo Penal,
art. 619
pressupõem a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Ainda, de acordo com o
caput,
art. 620,
“Os embargos de declaração serão
deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso”.
No caso, o embargante apontou omissão, mas não individualizou
concretamente no que consistiria esse vício.
Em verdade, enquanto o acórdão embargado aplicou a Súmula no 182, STJ,
porque não houve impugnação específica quanto ao óbice da Súmula no 7, STJ, o
embargante diz o contrário, buscando que se conheça do agravo para dar provimento ao
recurso especial.
Em outras palavras, é nítido que a pretensão é a de alterar o julgado, para que
se amolde àquilo que entende adequado, finalidade, contudo, à qual não se prestam os
embargos de declaração.
A esse respeito: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
(EDcl no AgRg no HC n.
relatora Ministra Maria
do mérito da causa [...]”
963.028/PR,
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
4/11/2025,
10/11/2025.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA55733248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:59
Código de Controle do Documento: 3a8b5a52-d84b-4e87-ab09-d6c9b6cfec18

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0268500-4
AREsp 2.995.575 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017487820154036125 17487820154036125
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS DE ANDRADE ARAUJO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO - SP170328
DENNER DOS SANTOS ROQUE - SP389884
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VINICIUS DE ANDRADE ARAUJO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE AFFONSO PINHEIRO - SP170328
DENNER DOS SANTOS ROQUE - SP389884
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551<41902485458@
2025/0268500-4 - AREsp 2995575 Petição : 2026/0021402-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55716455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 11:59:38
Código de Controle do Documento: C6D7C1D6-4861-4910-A6EC-7370CED5656D